Tribunal: TJDFT
Processo: 0044135-72.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. TESE VOLTADA A REDISCUTIR O ACÓRDÃO DO RECURSO PRINCIPAL. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026 DO CPC.

1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. A oposição de novos embargos de declaração pela parte somente se justifica se, no acórdão que julgou os embargos de declaração anteriores o colegiado incorreu em algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, tendo em vista que o recurso em tela não comporta outros fundamentos ou o reexame da causa.

3. Observa-se da peça recursal que os embargantes sequer mencionam em que se consiste o erro material que vislumbram no acórdão embargado, limitando-se a reforçar a tese já esposada nos embargos de declaração anteriores.

4. Vislumbra-se, assim, a natureza eminentemente protelatória do presente recurso, a atrair a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Recurso desprovido.